Tribunal: TJSP
Processo: 3004015-97.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Recálculo dos vencimentos – URV - Não há se falar em ofensa à coisa julgada ou preclusão da questão referente à reestruturação da carreira - O direito dos autos, portanto, depende de liquidação da sentença. A reestruturação põe fim ao direito, mas desde que o novo salário não seja inferior àquele percebido antes, devidamente convertido nos termos da Lei no 8.880/94 - Eventuais diferenças de

Ementa:
Recálculo dos vencimentos – URV - Não há se falar em ofensa à coisa julgada ou preclusão da questão referente à reestruturação da carreira - O direito dos autos, portanto, depende de liquidação da sentença. A reestruturação põe fim ao direito, mas desde que o novo salário não seja inferior àquele percebido antes, devidamente convertido nos termos da Lei no 8.880/94 - Eventuais diferenças de vencimentos, desde que atingidas pela prescrição quinquenal contada da propositura da ação, outrossim, também não são devidas - Mas tudo isso só é possível ser aferível na liquidação, sendo os elementos necessários aos comparativos de vencimentos encargo da Fazenda agravante - Recurso provido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000096415
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3004015-97.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados JOAO FRANCISCO DE PAULA
SANTOS, JOSÉ CARLOS MONTEIRO, MARIA APARECIDA FAUSTINA,
REGINA CELIA DA SILVA OLIVEIRA, MERI NAKAMURA PEREIRA,
MARIA APARECIDA DE FARIA CORREARD, BENEDITA APARECIDA DE
FATIMA FUGUEIRA, AIDE RAMOS DA SILVA, MARIA HELENA RENÓ DA
ROCHA OLIVETTI, SUELI APARECIDA DA SILVA, RITA VERONICA DE
SOUZA FAGUNDES, JORGE DOS SANTOS CHARLEAUX, VERA LUCIA
DOS SANTOS VELOSO, CELIA MARIA SANTOS DE TOLEDO, CONCEIÇÃO
APARECIDA VELOSO CORREA, MAURICIO VELOSO, SILVANA BIANCA
DE CAMPOS, JOSÉ REINALDO DOS SANTOS, LUIZ RICARDO ROCHA
PEREIRA e LEANDRO ULYSSES SOUTO BORGES.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso,
com observação. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO
PEREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004015-97.2019.8.26.0000 -Voto no 43998
2
Agravo de Instrumento no 3004015-97.2019.8.26.0000
Agravante: Estado de São Paulo
Agravados: Joao Francisco de Paula Santos, José Carlos Monteiro, Maria
Aparecida Faustina, Regina Celia da Silva Oliveira, Meri Nakamura Pereira,
Maria Aparecida de Faria Correard, Benedita Aparecida de Fatima Fugueira,
Aide Ramos da Silva, Maria Helena Renó da Rocha Olivetti, Sueli Aparecida
da Silva, Rita Veronica de Souza Fagundes, Jorge dos Santos Charleaux, Vera
Lucia dos Santos Veloso, Celia Maria Santos de Toledo, Conceição Aparecida
Veloso Correa, Mauricio Veloso, Silvana Bianca de Campos, José Reinaldo dos
Santos, Luiz Ricardo Rocha Pereira e Leandro Ulysses Souto Borges
Comarca: São Paulo
Voto no 43998
Recálculo dos vencimentos URV - Não há se falar em
ofensa à coisa julgada ou preclusão da questão referente à
reestruturação da carreira - O direito dos autos, portanto,
depende de liquidação da sentença. A reestruturação põe
fim ao direito, mas desde que o novo salário não seja
inferior àquele percebido antes, devidamente convertido
nos termos da Lei no 8.880/94 - Eventuais diferenças de
vencimentos,
desde
que
atingidas
pela
prescrição
quinquenal contada da propositura da ação, outrossim,
também não são devidas - Mas tudo isso só é possível ser
aferível na liquidação, sendo os elementos necessários aos
comparativos de vencimentos encargo da Fazenda
agravante - Recurso provido, com observação.
Trata-se de agravo de instrumento apresentado pela Fazenda
Pública do Estado de São Paulo contra ato que considera ilegal do MM. Juiz de
Direito da 4a Vara da Fazenda Pública desta Capital, Dr. Antônio Augusto
Galvão de França, e consistente em reconhecer aos agravados o direito ao recálculo
dos vencimentos nos termos do artigo 22 da Lei n.o 8.880/94 (URV), na fase de
cumprimento de sentença que lhe moveram João Francisco de Paula Santos e
outros.
Recurso tempestivo e contrariado a fls. 147.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004015-97.2019.8.26.0000 -Voto no 43998
3
Trata-se de agravo de instrumento retirado de decisão (fls.
130) dada em cumprimento de sentença apresentada pelos agravados contra a
Fazenda agravante.
A Fazenda impugnou a pretensão para apostilamento do
direito dos agravados, para recálculo de seus vencimentos e para o pagamento dos
atrasados. A impugnação não foi admitida e contra essa decisão é que se tirou o
presente recurso.
Razão assiste à agravante.
As decisões judiciais dadas em processos como o dos autos
acabaram por resolver apenas a questão teórica, pelo que a solução concreta ficou
para ser resolvida em sede de liquidação.
Entendeu-se haver direito à correta conversão dos salários em
URVs. Mas não se sabe se, no caso, houve ou não a conversão de forma correta.
Mais do que isso, diz a agravante que as carreiras dos agravados foi reestruturada e,
por força de entendimento já pacificado, a reestruturação põe fim ao direito de
reclamar a URV.
O Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento RE no
561836/RN reconhecida a repercussão geral, assentou que “(...) 5. O término da
incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração
deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma
restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum
de parcela de remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial
recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a
supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação,
verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela
remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao
princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes” (RE
561836/RN, Rel. Min. Luiz Fux, j. 26.9.2013).
De acordo com o art. 927 do Código de Processo Civil:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004015-97.2019.8.26.0000 -Voto no 43998
4
“Art. 927- Os juízes e os tribunais observarão:
(...)
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou
de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de
recursos extraordinário e especial repetitivos”.
Assim,
“as
diferenças remuneratórias
decorrentes
da
conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não possam ser
compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver
ocorrido a reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico
remuneratório” (AgRg no Resp. 1302854/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j.
02.05.2013).
O título executivo se limitou a definir que os servidores têm
direito a ter seus vencimentos recalculados pela sistemática da Lei no 8.880/94,
razão pela qual a coisa julgada consistiu apenas no reconhecimento do direito, sem
definir o 'quantum debeatur'.
“A aplicação do percentual apurado deve cessar tão logo a
carreira
do
servidor
passe
por
uma
reestruturação
remuneratória e, também, quando houver estabelecimento de
novo padrão salarial, nova escala de vencimentos e novo valor
de referência de vencimentos. Nesses casos, haveria supressão
do índice, observado apenas o princípio da irredutibilidade de
vencimentos. Ocorre, portanto, limitação temporal para a
percepção de diferenças, que deverão ser anteriores à
implementação da referida reestruturação” (Ap. Cível no
0014953-24.2011.8.26.0053, Rel. Des. Oscild de Lima Júnior,
j. 10.5.2016).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004015-97.2019.8.26.0000 -Voto no 43998
5
Não há se falar em ofensa à coisa julgada ou preclusão da
questão referente à reestruturação da carreira:
“Verifica-se, pois, que as diferenças perduram até que ocorra
a reestruturação da remuneração da carreira, a qual, no caso
em apreço, deu-se com o advento das Leis Complementares
Estaduais nos. 8.989/1994, 823/1996, 830/1997, 901/2001,
1.065/2008 e 1.216/2013. Tais leis deflagraram o termo
inicial para que os autores pleiteassem eventuais diferenças
salariais. “Ressalte-se que não se está violando coisa julgada,
uma vez que, havendo diferenças, essas devem ser pagas,
observada a reestruturação da carreira do servidor. Ademais,
no caso específico, a coisa julgada consistiu no
reconhecimento do an debeatur, sem, no entanto, definir o
quantum debeatur, a ser apurado em fase de execução,
consoante se verifica à f. 96. (...) “Oportuno consignar que o
entendimento ora externado de não violação à coisa julgada
também encontra arrimo na inteligência do comando inserto
no art. 535, § 5o, do Código de Processo Civil, que assim
dispõe: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa
de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio
eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos
próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) §
5o Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo,
considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO título executivo judicial fundado
em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo
Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou
interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo
Tribunal Federal como incompatível com a Constituição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004015-97.2019.8.26.0000 -Voto no 43998
6
Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou
difuso. “3. Logo, forçoso reconhecer que, embora a pretensão
dos exequentes tenha sido acolhida na fase de conhecimento,
a execução promovida é vazia, conquanto inexiste qualquer
prejuízo
a
ser
reparado”
(Ap.
Cível
no
0025662-74.2018.8.26.0053, Rel. Des. Coimbra Schmidt, j.
13.3.2019).
O direito dos autos, portanto, depende de liquidação da
sentença. A reestruturação põe fim ao direito, mas desde que o novo salário não seja
inferior àquele percebido antes, devidamente convertido nos termos da Lei no
8.880/94.
Eventuais diferenças de vencimentos, desde que atingidas
pela prescrição quinquenal contada da propositura da ação, outrossim, também não
são devidas.
Mas tudo isso só é possível ser aferível na liquidação, sendo
os elementos necessários aos comparativos de vencimentos encargo da Fazenda
agravante.
Por isso se dá provimento ao agravo, para continuidade do
incidente de cumprimento de sentença, com observação.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica